Tribunal: TJDFT
Processo: 0727279-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. ORDEM DENEGADA.

1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela prática, em tese, dos crimes descritos nos artigos 155, §4°, inc. II e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CPB c/c art. 244-B da Lei n° 8.069/90 e art. 32, §1°-A e §2°, da Lei n° 9.605/98, em concurso material, e que teve a prisão preventiva decretada.

2. A soma das penas máximas dos crimes imputados ao paciente supera 4 (quatro) anos, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão que decretou a prisão preventiva como garantia da ordem pública está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, extraída das circunstâncias do cometimento do delito, além do fato de que, apesar de ser tecnicamente primário, possui passagem pela Vara da Infância e da Juventude, por ato infracional análogo ao delito de furto.

3. Estando presentes os requisitos da prisão preventiva, não há qualquer ilegalidade na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão.

4. Sendo necessária a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão, arroladas no artigo 319 do Código de Processo Penal, se mostram suficientes e eficazes, apresentando-se a prisão, medida necessária.

5. Ordem admitida e denegada.